Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o objeto desta ação de segurança, encaminhada a essa Relatoria em caráter de eventualidade, cinge-se precipuamente à aferição da legitimidade de se cominar ao ente distrital a obrigação de dispensar à impetrante leito de UTI em unidade da rede pública ou, subsidiariamente, em unidade da rede privada, às expensas do impetrado. Sobeja dos fólios, ademais, que, examinada e deferida parcialmente a pretensão liminar no ambiente do plantão judicial[1], sobreviera provimento exarado pelo eminente Relator do mandamus, no bojo do qual se concedera prazo à impetrante para emendar a inicial, de molde a consignar sua qualificação completa, e, ademais para colacionar os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira agitada, viabilizando a análise do pleito de concessão da gratuidade de justiça, regularizando, alfim, sua representação processual, destacando que, caso sua condição de saúde não permita, deverá ser representada por curador provisório, sob pena de indeferimento da peça pórtico[2]. Na sequência, manifestando-se o ente distrital nos autos, agitando preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, e propugnando, no mérito, a denegação da ordem[3], vieram os autos conclusos a esta Relatoria. Sob essa realidade, não se divisa situação apta a legitimar que haja exame do pretendido pela relatoria eventual, pois competente para a apreciação de medidas de urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Diante dessas apreensões, não se vislumbrando, na fase em que se encontra a ação mandamental, a pendência de pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente da Relatoria Eventual, porquanto já apreciada a pretensão liminar, deixo de proceder ao juízo de admissibilidade da ação. Proceda-se, pois, à conclusão do mandado de segurança ao seu eminente Relator, oportunamente, porquanto juiz natural da causa. I. Brasília-DF, 06 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator Eventual [1] - ID Num. 26124734 (fls. 14/16). [2] - ID Num. 26186668 (fl. 22). [3] - ID Num. 26544927 (fls. 29/45)